Tribunal: TJMT
Processo: 1006084-25.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006084-25.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), D. G. E. - CPF: 109.520.081-06 (EMBARGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA - CPF: 039.180.341-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA - CPF: 039.180.341-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), D. G. E. - CPF: 109.520.081-06 (EMBARGANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROVA - OMISSÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARÂMETRO DE FIXAÇÃO ALTERADO - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Em caso de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Se não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios serão fixados em percentual sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1006084-25.2022.8.11.0000

Embargantes:
Bradesco Saúde S/A e
D.G.E

Embargados:
D.G.E e Bradesco Saúde S/A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Bradesco Saúde S/A e por DGE
,
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida Bradesco Saúde, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - NEGATIVA DE COBERTURA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REEMBOLSO – LIMITES DA TABELA CONTRATUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles os com transtorno do espectro autista, de modo a tornar obrigatório o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com CID F84.

Na hipótese de indisponibilidade/inexistência de rede credenciada para cobertura do tratamento prescrito ao paciente, o reembolso das despesas médicas será aquele previsto na tabela da contratada, sob pena de desequilíbrio do contrato.

A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, notadamente quando fundada em razoável interpretação contratual.

Embargos de D.G.E
(Id. 202973673): Alega que o acórdão foi omisso ao deixar de readequar a incidência dos honorários advocatícios, que deverão, agora, incidir sobre o valor da causa. Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Embargos de D.G.E
(Id. 203182654): Alega que o acórdão foi omisso ao deixar de determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor atualizado da causa bem como sobre a redistribuição das verbas de sucumbência, já que a parte autora decaiu em parte dos seus pedidos. Pugna pelo provimento do recurso para sanar as omissões apontadas.

Sem contrarrazões
(Id. 204365190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de Bradesco Saúde S/A e de DGE foram opostos a fim de sanar omissões apontadas no acórdão que deu parcial provimento ao apelo da requerida.

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso quanto à fixação de honorários, que deveriam ter sido fixados sobre o valor da causa e acrescenta a embargante Bradesco Saúde, que a improcedência de parte dos pedidos da parte autora enseja a redistribuição das verbas de sucumbência.

No caso, o recurso de apelação interposto pela seguradora requerida, foi parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais imputada e para determinar que o reembolso das despesas médicas obedeça aos limites previstos na tabela contratual.

Pois bem.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, é caso de se reajustar os ônus sucumbenciais, para determinar que as custas e despesas processuais e honorários advocatícios sejam rateadas de forma proporcional entre as partes, vedada a compensação de honorários prevista no art. 85 §14º do CPC.

Ademais, no que toca ao parâmetro de incidência da verba honorária, a determinação do §2º do artigo 85 do CPC, estabelece que, em caso de não ser possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários serão fixados em percentual sobre o valor da causa:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Assim, assiste razão aos embargantes.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRADIÇÃO – VÍCIO CONSTATADO – DEFINIÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – EXCLUSÃO DO DANO MORAL – MULTA QUE NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO – SANEAMENTO NECESSÁRIO – ARBITRAMENTO SOBRE O MONTANTE ATRIBUÍDO À CAUSA (ART. 85, § 2º, DO CPC/2015) – RECURSO PROVIDO. Constatado o vício alegado, devem ser providos os Embargos de Declaração para saná-lo.
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa quando não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido (art. 85, §2º, CPC/2015)”
(TJMT, ED 1002690-78.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

Posto isso,
dá-se provimento aos recursos
, para alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, para que o valor arbitrado de 15% seja calculado sobre o valor da causa, nos termos do §2º, do artigo 85, do CPC; e, para determinar que as custas e despesas processuais e honorários advocatícios sejam rateadas de forma proporcional entre as partes, vedada a compensação de honorários prevista no art. 85 §14º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024